Tribunal: TJMT
Processo: 1007710-72.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno, na Apelação Cível no 1007710-72.2017.811.0003
Recorrente: ERLI JUNIOR DOS SANTOS BRAZ
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 85022966) interposto por ERLI JUNIOR DOS SANTOS BRAZ, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de agravo interno em apelação cível, com a seguinte ementa (id. 81578485):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU OS DITAMES DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita. (AgInt n° 1007710-72.2017.811.0003, Rel. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 24/03/2021)”.
O recorrente sustenta em suas razões: (i) ofensa aos arts. 6°, III e X, e 39, V, do CDC, ao argumento de que não houve demonstração adequada e clara ao consumidor acerca da cobrança de valor determinado, mormente a ausência de prova do efetivo consumo de energia elétrica, restando configurada a prática de abusiva por parte da concessionária recorrida; (ii) violação ao art. 14, do CDC e arts. 186 e 927 do CC, ao argumento de que a responsabilidade é objetiva e que a cobrança indevida de valores causou graves constrangimentos em decorrência da má prestação do serviço, o que ensejaria a condenação em dano moral.
Recurso tempestivo (id. 85020486). Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 85236452). Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 88419972).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do Prequestionamento (Súmula 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial os recorrentes, pretendem submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada/decidida/ventilada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, fato é que as questões afetas a irresignação do recorrente, quanto ao direito básico à clareza de informações quanto ao serviço disponibilizado; obrigação da recorrida em prestá-lo de forma adequada e eficaz; e eventual prática abusiva do fornecedor (ofensa aos arts. 6°, III e X, e 39, V, do CDC) sequer restaram ventiladas no acórdão hostilizado, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Dessa forma, tem-se que as alegadas ofensas aos arts. 6°, III e X, e 39, V, do CDC, não foram debatidas/decididas pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF, razão pela qual fica obstado o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
As alegadas violações ao art. 14, do CDC e aos arts. 186 e 927, do CC demonstram o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de que a decisão colegiada seria contrária à prova carreada aos autos.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a cobrança de valores apurados a título de recuperação de consumo lhe causou constrangimento. Ocorre que o acórdão hostilizado consignou a legalidade de todo o procedimento adotado pela recorrida, declarando a legitimidade da cobrança, não se falando, portanto, em indenização por dano moral.
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória carreada aos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado.
A propósito, nesse sentido:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E/OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisi tos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal estadual dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do NCPC. 3. Mediante o exame dos elementos informativos da demanda, o acórdão recorrido entendeu que não ficou comprovado ato ilícito causador de danos morais, de modo que, infirmar as conclusões do julgado encontra óbice no enunciado da Súmula no 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1859997/MT, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)” (grifei).
“[...] No caso dos autos, o Tribunal a quo entendeu, com base no conjunto probatório dos autos, que ficou demonstrada a fraude no medidor a ensejar a recuperação de consumo e a exigibilidade do débito apurado. 3. Entendimento insuscetível de revisão nesta via recursal, por demandar apreciação de matéria fática, inviável em recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/ STJ. 4. A incidência da referida Súmula impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 778.214/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, j. em 03/11/2015, DJe 16/11/2015)” (grifei).
Dessa forma, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório; portanto, vedada está a análise pelo STJ quanto a alegada violação ao art. 14, do CDC e aos arts. 186 e 927, do CC.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”.
A propósito, confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Outrossim, registre-se que, a rigor, o recurso não deve alcançar o normal seguimento, porque o recorrente, apesar de indicar a interposição pela alínea “c” do permissivo constitucional, deixou também de atender o comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares.
In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça